Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticia a parte agravada e consoante se constata através de consulta ao Sistema Pje de Primeiro Grau, sobreveio a prolação de sentença nos autos de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos no art. 487, I, do CPC (proc. 0722053-61.2020.8.07.0001). Sendo assim, considerando que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Retire-se da pauta de julgamento. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. I. Brasília, 1o de Dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator